Tribunal: STF
Processo: Rcl 61786
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Francisco de Paula/RS em face de sentença do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Gramado/RS, proferida nos Autos nº 0020307-47.2023.5.04.0352, que atribuiu responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Sustenta, também, que houve afronta à Súmula Vinculante 10. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.



    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.



    8. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.



    9. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Redator p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    10.  A Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em reclamação.



    11. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.



    12. No caso em análise, diferentemente da situação fática analisada nesses julgados, a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município não se pauta apenas na ausência do dever de fiscalizar, com base na premissa da inversão do ônus da prova – situação que representaria violação aos paradigmas invocados. Da leitura da sentença reclamada, observa-se que a imputação de responsabilidade subsidiária tem por fundamento a inefetiva fiscalização do contrato, inclusive deixando de seguir as cláusulas referentes aos deveres do reclamante. Transcrevo o trecho pertinente da decisão reclamada:



    “Na Cláusula 6.3 do contrato firmado entre os reclamados (fls. 862/863 do PDF) consta que ‘É dever dos fiscais do presente contrato verificar a manutenção das condições de contratação da empresa, mensalmente, mediante os seguintes documentos: a) a Guia do GFIP (guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social); b) cópia das CTPS’s (Carteira de Trabalho e Previdência Social) dos respectivos empregados com os contratos de trabalho devidamente anotados, exames médicos admissionais e demissionais, se for o caso; c) o comprovante de fornecimento de EPI’s aos trabalhadores, devidamente firmado pelos empregados; d) a relação dos empregados com as respectivas funções, juntamente com os respectivos pisos salariais de cada categoria, bem como a declaração mensal do FGTS; e) cópia do Registro de Ocorrência do Contrato, realizados pelos fiscais, em conformidade com o Decreto Municipal n° 1547, de 29 de junho de 2017, que regulamenta a gestão e fiscalização das contratações da administração e dá outras providências, bem como declaração dos fiscais de atendimento às normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho dadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego; f) os contracheques e cartões-ponto de todos os empregados envolvidos com o objeto ora avençado; g) demais documentos que se fizerem necessários, descritos no projeto básico.’



    No entanto, o Município não fiscalizou o cumprimento da referida disposição contratual, cito a título de exemplo que não houve depósito do FGTS ao reclamante e não foram juntados todos os cartões de ponto deste. 



    O Município junta diversos documentos a fim de demonstrar que fiscalizou a execução do contrato, contudo não constato a efetiva fiscalização, apenas aparência de que essa foi realizada, porquanto, embora juntados diversos documentos de FGTS, inclusive duplicados, não há comprovação de pagamento. Também foram juntados contracheques sem assinatura do empregado ou comprovação de pagamento. 



    A exigência de apresentação de documentos sem a comprovação de adimplemento não atende a finalidade de comprovação de idoneidade financeira e cumprimento das obrigações previstas no artigo 71 da Lei 8.666/93. Portanto, a fiscalização foi falha e ineficiente, tendo resultado em dano ao empregado que não teve seu FGTS depositado e recebeu salários, após o prazo previsto no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho, estando configurado, por conseguinte, o nexo de causalidade. Desse modo, o Município deve responder subsidiariamente.”



    13. Tais assertivas somente poderiam ser superadas pelo reexame de prova, o que não é possível na presente via. Nesse cenário, em que “não estão presentes os contextos específicos dos parâmetros de controle indicados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados” (Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator